Tribunal: TJSP
Processo: 1517007-65.2021.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Município de MONGAGUÁ – IPTU, TAXA DE COLETA DE LIXO E TAXA DE EXPEDIENTE – CDHU – imunidade recíproca – INOCORRÊNCIA EMPRESA PÚBLICA - ATUAÇÃO NÃO ELENCADA ENTRE OS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS E EXERCIDA SEM EXCLUSIVIDADE – SUJEIÇÃO AO REGIME DE DIREITO PRIVADO – PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STF – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA, CONTUDO, EM

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Município de MONGAGUÁ – IPTU, TAXA DE COLETA DE LIXO E TAXA DE EXPEDIENTE – CDHU – imunidade recíproca – INOCORRÊNCIA EMPRESA PÚBLICA - ATUAÇÃO NÃO ELENCADA ENTRE OS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS E EXERCIDA SEM EXCLUSIVIDADE – SUJEIÇÃO AO REGIME DE DIREITO PRIVADO – PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STF – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA, CONTUDO, EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO, PELAS LEIS MUNICIPAIS no 1.339/90, art. 1o, III, E no 3.002/2019, art. 6o, EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTES DESTA COL. CÂMARA – Recurso NÃO provido.